Tribunal: TJDFT
Processo: 0772139-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 680,25, por danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de danos morais.

3. A ré/recorrente, preliminarmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a regularidade do reembolso aplicado à passagem cancelada, segundo regras tarifárias. Logo, à míngua de ato ilícito, requer o afastamento da responsabilidade lhe atribuída.

4. Contrarrazões ofertadas no ID 61410254.

5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. Incontroverso nos autos que a passagem contratada pelo autor/recorrido (R$ 1.257,64), no dia 20/09/2023, relativa ao trecho Recife – Brasília, com embarque no dia 07/01/2024, a ser operado pela ré/recorrente, não foi emitida pela companhia aérea, sem qualquer motivação idônea, levando ao cancelamento no dia 27/09/2023, o que implicou a aquisição de nova outra no valor de R$ 1.742,86, para o dia 08/01/2024, partindo de João Pessoa a Brasília, com duas escalas.

8. Decerto, diante da inexecução contratual, as partes devem retornar ao estado anterior, sendo medida imperativa a restituição do numerário despendido com as novas passagens (ID 61410239), recompondo-se o patrimônio desfalcado. Portanto, subtraindo o numerário restituído pela recorrente (ID 61410235), correspondente ao preço cheio da passagem originalmente comprada, pelo valor do novo bilhete, tem-se o montante devido na ordem de R$ 485,22. Por outro lado, descabida a devolução do valor referente ao “transfer” ao aeroporto, custeio intrínseco ao expediente rotineiro de viagem, como também da meia diária, eis que o recorrido, por sua liberalidade, adquiriu nova passagem para dia seguinte ao originalmente previsto, sobretudo considerando o espaço de tempo entre o cancelamento da primeira passagem até a data prevista para a viagem, sem olvidar que não foi demonstrada eventual inexistência de voos de Recife para Brasília na data de 07/01/2024.

9. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, infligindo aborrecimento além do tolerável, acarretando desordem na logística da viagem e um desarranjo financeiro, o que é digno de compensação. Aqui, patente a extenuante tentativa de sanar extrajudicialmente o imbróglio, conforme protocolos de atendimento elencados na inicial, e não impugnados, o que denota indisfarçável perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo), robustecendo o direito à indenização em voga.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.

11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor do dano material para R$ 485,22.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.